Tribunal: STF
Processo: RE 82013
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
PROCESSUAL.
LITISCONSORCIO NECESSARIO. CPC DE 1939, ART-88.
PROPOSTA A DEMANDA PARA SER O AUTOR RESSARCIDO DOS PREJUIZOS QUE LHE
CAUSOU O RÉU, EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NÃO PODE SER AQUELE
COMPELIDO A CHAMAR A DEMANDA A SEGURADORA DO DEMANDADO, POIS ESTA
NÃO E LITISCONSORTE NECESSARIA. A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL
EXISTENTE E APENAS ENTRE AUTOR E RÉU. NENHUM LIAME PRENDE O PRIMEIRO
A SEGURADORA CUJO CONTRATO, ALIAS, JA ESTARIA VENCIDO. O
LITISCONSORCIO DEVE OCORRER QUANDO UMA ÚNICA SOLUÇÃO DEVA SER DADA
AO LITIGIO, O QUE NÃO E O CASO.